Tribunal: TJMT
Processo: 0001378-24.2013.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001378-24.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO KUHNE ANDRADE - CPF: 129.543.158-06 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO - PERDA DO OBJETO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL – FATO NOVO – AUSÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Transitada em julgado determinada matéria sobre o qual versa a irresignação do recorrente, é imperioso o reconhecimento da perda do objeto.

A revogação do benefício de recolhimento das custas processuais ao final do processo deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte.

Não verificada a ocorrência de conduta desleal, tampouco o intuito de prejudicar o andamento do processo, incabível a aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Fernando Kuhne Andrade
, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução de multa cominatória, movida em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda do objeto da ação, bem como determinou o imediato adimplemento das custas processuais e o condenou ao pagamento de multa fixada em 1% sob o valor da causa, pela interposição de embargos declaratórios procrastinatórios.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito por suposta perda do objeto em virtude da sentença proferida nos autos principais, tendo em vista a interposição de recurso de apelação pendente de julgamento, devendo ser suspenso seu processamento até o trânsito em julgado do processo principal.

Em outro ponto, defende a impossibilidade de revogação da decisão que deferiu o benefício de recolhimento das custas processuais ao final do processo, principalmente quando não há fatos novos que embasem a decisão, bem como a inaplicabilidade da multa por embargos protelatórios.

Contrarrazões apresentada no Id. 30253473, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de multa diária, movida em face do Banco Bradesco S/A, que julgou extinto o processo, ante a perda do objeto; bem como determinou o imediato adimplemento das custas processuais e o condenou ao pagamento de multa fixada em 1% sob o valor da causa, pela oposição de embargos declaratórios protelatórios.

Para tanto, sustenta a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito por suposta perda do objeto, porquanto pendente de julgamento o recurso de apelação interposto em face da sentença de improcedência; a impossibilidade de revogação da decisão que deferiu o benefício de recolhimento das custas processuais ao final do processo, quando não há fatos novos que embasem a decisão, bem como a inaplicabilidade da multa por embargos procrastinatórios.

O recurso comporta provimento.

No caso, como já salientado, o feito tem como questão principal a execução de multa fixada em decisão interlocutória.

Não obstante a possibilidade de fixação da multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, a sua execução é descabida antes do trânsito em julgado de sentença de mérito.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial n. 12000856/RS, da Relatoria do Ministro Sidinei Benetti, assim decidiu,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) (destaquei)

Desse modo, somente poderia haver a perda do objeto da presente ação de execução da multa cominatória após o trânsito em julgado da decisão, tal como pontua o apelante.

Ocorre que, embora quando proferida a sentença recorrida, ainda estava pendente de julgamento o Recurso de Apelação n. 767-76.2010.8.11.0011, verifica-se que este já ocorreu, constando dos autos o acórdão confirmando a sentença de improcedência do pedido, inclusive, com trânsito em julgado (certidão constante do Id. 30255463).

Assim, resta prejudicada a insurgência do apelante, neste ponto.

Com relação à revogação do benefício do recolhimento das custas processuais ao final do processo, tenho que assiste razão ao apelante.

Isso porque, não consta nos autos, a comprovação de que restou alterada a capacidade econômica do apelante da época do deferimento do pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo (Id. 30250981).

Assim, a revogação do benefício deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] A jurisprudência do STJ é no sentido que o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, a menos que seja revogado. Tal revogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte, o que não é o caso dos autos. [...]”.
(REsp 1774660/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido, cito precedente deste Sodalício: N.U 0015773-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019.

Dessa forma, ante a necessidade de resguardar o direito do apelante de buscar a prestação jurisdicional, entendo por permitir que o recorrente efetue o pagamento das despesas processuais iniciais (custas e taxa judiciária) ao final.

Com relação a aplicação da multa fixada em 1% sob o valor da causa, também merece reforma a sentença.

É que, analisando o teor dos embargos declaratórios (Id. 30253451), não se verifica a ocorrência de conduta desleal, tampouco o intuito de prejudicar o andamento do processo.

Com efeito, para que referida penalidade fosse cabível, deveria estar evidenciada a má-fé da parte, o que não se verifica.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
MULTA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura).” (STJ. AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. em 14.06.2011, DJe 22.06.2011). É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.
Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
.” (N.U 0008374-37.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
(destaquei)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para restabelecer o benefício de recolhimento das custas processuais ao final do processo e extirpar a multa de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020